Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRIMEIRAS DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do parágrafo único do art. 615 do CPC, o requerimento de inventário será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Os artigos 618 e 620 do CPC, por sua vez, estabelecem um rol de documentos que deverão ser apresentados pelo inventariante no prazo de 20 (vinte) dias. E nos termos do artigo 622, inciso I, será removido o inventariante que não prestar as primeiras ou últimas declarações no prazo legal.

2. No caso dos autos, o inventário foi devidamente instruído com a certidão de óbito da autora da herança.

3.Foram juntado também diversos outros documentos determinados, revelando a autuação diligente e o interesse da inventariante de bem e fielmente cumprir o múnus publico que lhe foi confiado. Ao passar desapercebido a necessidade de, concomitantemente, apresentar as primeiras declarações, além de requerer mais prazo para a juntada dos outros documentos, cabia o juízo instar à parte que sanasse o vício em prazo razoável, assim como apreciar os motivos para a dilação de prazo. Em último caso, se caracterizada a desídia dolosa em postergar o andamento do inventário, seria possível caminhar para a remoção da inventariante, mas jamais para o indeferimento da petição inicial.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.